Tribunal: CARF
Processo: 13971.004766/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.004766/2010-16
RESOLUÇÃO
3302-002.924 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KARSTEN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Renan
Gomes Rego (substituto integral) e Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata da análise de diversos PER/Dcomps, por meio dos quais o
contribuinte buscava utilizar créditos tributários reconhecidos judicialmente por mandado de
segurança, transitado em julgado em 13/02/2006. A compensação visava débitos de PIS e Cofins,
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.924 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.004766/2010-16
2
cuja base de cálculo fora ampliada indevidamente pela Lei no 9.718/98, conforme reconhecido
judicialmente. A fiscalização, contudo, homologou parcialmente a compensação
18581.77014.150906.1.3.57-5358
e
deixou
de
homologar
as
compensações
04650.79664.290906.1.7.57.0093, 30617.51582.131006.1.3.57-0947, 20200.96591.101006.1.3.57-
5927 e 05445.42361.311006.1.3.57-5349, ao argumento de que parte do crédito pleiteado se
referiria a competências abrangidas por compensações cujos processos administrativos
encontravam-se pendentes de análise do crédito originário.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando:
(i) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e afronta a diversos
princípios constitucionais e administrativos;
(ii) a cobrança em duplicidade caso os créditos não fossem reconhecidos;
(iii) inclusão indevida de receitas da Zona Franca de Manaus na base de cálculo;
(iv) desconsideração de pagamento efetuado em 03/2002 (com DARF juntado);
(v) compensação de ofício indevida em 09/2003, sem intimação ou concordância
do contribuinte;
(vi) decadência do débito de 09/2003, com base na entrega da DCTF em
13/11/2003;
(vii) a ocorrência de homologação tácita dos créditos compensados há mais de cinco
anos.
A 5a Turma da DRJ/POR, por meio do acórdão de no 14-66.212, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito
creditório das compensações que estavam pendentes de análise nos processos no
13971.002639/2002-64, 13971.000118/2003-53, 13971.000386/2003-75 e 13971.000929/2003-
54.
O referido acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/03/2002 a 31/01/2004
APURAÇÃO DO VALOR RESTITUÍVEL/COMPENSÁVEL DE PIS/COFINS. DEDUÇÃO
DAS DIFERENÇAS NEGATIVAS.
CABIMENTO.
Nos períodos de apuração em que o pagamento efetuado pelo contribuinte é
maior que o calculado aplicando-se a decisão judicial, a respectiva diferença
positiva é somada ao valor a restituir. Isonomicamente, nos períodos de apuração
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.924 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.004766/2010-16
3
em que o pagamento efetuado é menor, a respectiva diferença negativa é
subtraída do valor a restituir.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Improcedentes as argüições de nulidade quando ausentes nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário. Para além
de reiterar os argumentos trazidos em seu Recurso Voluntário, sustentou a nulidade do acórdão
recorrido, em razão do indeferimento do pedido de produção de provas, mesmo após reconhecer
a relevância e a essencialidade das provas requeridas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
Conforme já mencionado, trata-se de diversos PER/DComps apresentados pelo
contribuinte com fundamento em decisão judicial transitada em julgado. Contudo, a fiscalização
homologou parcialmente a compensação no 18581.77014.150906.1.3.57-5358 e indeferiu as
compensações
nos
04650.79664.290906.1.7.57.0093,
30617.51582.131006.1.3.57-0947,
20200.96591.101006.1.3.57-5927 e 05445.42361.311006.1.3.57-5349, sob o argumento de que
parte do crédito pleiteado estaria relacionada a competências abrangidas por compensações cujos
processos administrativos ainda não teriam analisados quanto à existência do crédito originário.
No curso do presente processo, conforme reconhecido pela DRJ, os créditos
discutidos nos processos de ressarcimento nos 13971.002638/2002-10, 13971.000090/2003-54 e
13971.000928/2003-18 foram analisados e devidamente reconhecidos, tendo sido considerados
na decisão recorrida:
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.924 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.004766/2010-16
4

O processo no 13971.001932/2002-12, por sua vez, referente ao Pedido de
Ressarcimento do IPI relativo ao 2o trimestre de 2002, protocolizado em 12/07/2002, permanecia
pendente de apreciação.
A contribuinte, fundamentando-se justamente nesse fato — a existência de
discussão administrativa em curso sobre o referido processo — requereu o sobrestamento do
presente feito até a sua resolução definitiva.
Diante dessas circunstâncias, e considerando a indiscutível repercussão do desfecho
desse caso nos presentes autos, entendo ser adequado converter o julgamento em diligência, para
que a autoridade de origem adote as seguintes providências:
(i)
proceda com a juntada da cópia do processo no 13971.001932/2002-
12 aos presentes autos;
(ii)
elabore Relatório Fiscal Conclusivo com manifestação acerca da
repercussão do eventual reconhecimento do direito creditório da
recorrente no processo no 13971.001932/2002-12 aos presentes
autos;
(iii)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da
diligência, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do
art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1631
DF CARF MF
Original